Tribunal: TJDFT
Processo: 0741279-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLEMENTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO POR SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROPORCIONAL À SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1. Apelação cível interposta contra sentença em embargos à execução de título executivo extrajudicial que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para reconhecer o excesso de execução e revisar valores referentes a taxas condominiais ordinárias e extraordinárias.
2. Não obstante os embargos sejam o meio de defesa típica do executado (arts. 914-920, do CPC), eles possuem natureza jurídica de ação incidental. Logo, a sentença que põe fim aos embargos também deverá condenar os vencidos a pagarem as custas e honorários advocatícios na eventual proporção e sua sucumbência. Dito de outra forma, a parte exequente deu causa, ainda que parcial, ao ajuizamento dos embargos à execução ao ingressar em juízo pleiteando quantia excessiva, de modo que a parte executada se viu na necessidade de contratar advogado para apresentar sua defesa. Caso contrário, ou seja, caso o exequente tivesse apresentado o valor correto, bastaria ao apelado reconhecer o valor exequendo como devido, ocasião em que não apresentaria embargos à execução.
3. Comprovado o excesso de execução pelas provas trazidas pela própria parte exequente, não há que se falar em reforma da sentença que o reconheceu.
4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.